Tribunal: TJSP
Processo: 2292021-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Contrato de gestão financeira. Decisão que deferiu o pedido liminar. Pedido de tutela provisória cautelar. Arresto. Descabimento. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.